Tribunal: TJDFT
Processo: 0705168-87.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REGIME FECHADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, IV, do CP, à pena de 5 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, além de 22 dias-multa.
2. Narra a denúncia, o réu foi flagrado em imagens de segurança, junto a terceiro não identificado, subtraindo diversos bens do interior de veículo estacionado em via pública, mediante rompimento de obstáculo. A prisão ocorreu dois dias após o fato, com o recorrente trajando a mesma jaqueta das imagens e na posse de mochila subtraída da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por furto qualificado; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi adequada, especialmente quanto à majoração da pena-base, reconhecimento da confissão espontânea e compensação integral entre agravante e atenuante; e (iii) verificar se o regime fechado é compatível com a pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a autoria e materialidade do crime estão comprovadas por imagens de segurança, boletim de ocorrência, auto de apreensão, prova testemunhal e confissão parcial do recorrente, que admitiu ser a pessoa registrada nas imagens captadas do fato.
5. A negativa de dolo não merece acolhimento, pois, nas imagens gravadas o apelante aparece como o agente responsável pela abertura da porta para subtração dos bens que estão no interior do veículo, agindo com unidade de desígnios com terceiro não identificado.
6. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
7. Se o acusado espontaneamente confessa a autoria do crime de furto, ainda que de forma parcial ou qualificada, esta declaração deve ser considerada para fins da atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Estatuto Repressivo.
8. A legislação penal não definiu as frações específicas de aumento em razão da múltipla reincidência. O STJ e esta Corte, contudo, tem entendido como razoável a elevação da reprimenda em 1/4. Desta forma, ao subtrair de 1/4, a fração de 1/6, decorrente da atenuante da confissão espontânea, o resultado da compensação parcial resultará no incremento da pena em 1/12.
9. O regime fechado é adequado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP, diante da reincidência e maus antecedentes, mesmo com pena inferior a 8 anos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.